Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714793-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRINA GUIMARAES DANTAS AGRAVADO: VERA LUCIA MARTINS BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedrina Guimarães Dantas contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 190540018 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Vera Lúcia Martins Braga, ora agravada, processo n. 0722402-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela exequente de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, nos seguintes termos: O exequente requer a expedição da certidão prevista no art. 517 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523” (grifo nosso). Ocorre que essa disposição legal diz respeito somente a protesto fundado em decisão judicial transitada em julgado, em que obrigação pecuniária não for adimplida, hipótese que não se amolda ao caso vertente. Além do mais, o próprio título executivo extrajudicial que embasa esta execução é passível de protesto, o que demonstra ser inócua a medida pretendida pelo credor. Com efeito, os títulos executivos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. E não só. A expedição da certidão prevista no artigo 517 exige que dela conste a data do trânsito em julgado da decisão, o que é inviável, de ponto de vista material, porque no feito executivo em curso não há tal possibilidade. Informo também que, a decisão de recebimento da inicial (ID 161058887) tem força de certidão de admissão da execução. Posto isso, indefiro o pedido de ID 187335867. A execução permanecerá suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 183780500), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57881921), alega, em apertada síntese, a possibilidade de expedição de certidão de inteiro teor para o fim de viabilizar a realização de protesto, ainda que se trate a presente demanda de execução de título extrajudicial. Sustenta a aplicação subsidiária ao processo de execução das normas disciplinadoras do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, nos termos do art. 771 do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Menciona os princípios da razoável duração do processo, da boa-fé processual e da cooperação com o intuito de corroborar as suas alegações. Reafirma inexistir óbice jurídico ao deferimento da medida postulada. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja deferida a expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo deferida a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Preparo recolhido (Ids 57881928 e 57881930). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, estão evidenciados tais requisitos. A decisão agravada indeferiu o requerimento deduzido pela exequente na origem de expedição de certidão inteiro teor para fins de protesto, ao fundamento de que a normativa inserta no art. 517, do CPC, “diz respeito somente a protesto fundado em decisão judicial transitada em julgado, em que obrigação pecuniária não for adimplida, hipótese que não se amolda ao caso vertente”. A agravante, de seu turno, em suas razões recursais, defende a possibilidade de deferimento da medida requestada, uma vez serem aplicadas subsidiariamente ao processo de execução as disposições relativas ao cumprimento de sentença, nos termos do que dispõe o art. 771 do CPC. Pois bem. O direito à obtenção de certidões perante as repartições públicas competentes tem previsão na Constituição Federal, que, em seu art. 5o, XXXIII e XXXIV, assim dispõe: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: (...) b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; No plano infraconstitucional, especificamente no que atine ao cumprimento de sentença, prevê o art. 517, § 2o, do CPC, a possibilidade de expedição de certidão de inteiro teor, para fins de protesto da decisão judicial transitada em julgada, quando decorrido in albis o prazo para pagamento voluntário do débito pelo devedor. Confira-se: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. §1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. §2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e o a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Nada obstante a referida previsão legal esteja topologicamente inserida no capítulo referente à fase de cumprimento de sentença, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de ser cabível a expedição de certidão de inteiro teor também no processo de execução de título extrajudicial, na hipótese em que constatada a inércia do executado no adimplemento voluntário dívida, haja vista a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença prevista no art. 771 do CPC, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROTESTO. INSTRUÇÃO PEDIDO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à obtenção de informações e certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal decorre de garantia prevista no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal de 1988. 2. Ordenada a suspensão do processo, afere-se que o artigo 517, §2o do Código de Processo Civil prevê a expedição de certidão de crédito em cumprimento de sentença quando exaurido o prazo para pagamento da obrigação e constatada a inércia do devedor. 2.1 É cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. A certidão de crédito com o indicativo de que a execução de título extrajudicial restou frustrada é, igualmente, documento hábil para o ajuizamento de ação declaratória de insolvência civil, a exemplo do que ocorre com o processo de falência (artigo 1.052 do Código de Processo Civil c/c o artigo 94, II, § 4o, da Lei no 11.101/2005). 4. A interposição de agravo de instrumento usualmente não ocasiona a majoração de honorários recursais, salvo se o recurso for interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, consoante o Enunciado n. 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1606772, 07145173120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A mais atualizada jurisprudência do STJ entende que, malgrado seja discricionária a decisão judicial que determina a inscrição no SERASA, não se pode recusar o pedido do exequente com fundamento em: a) ausência de convênio; b) complexidade técnica da relação com o Serasa; c) possibilidade de a parte requerer administrativamente, ou condicionar à recusa administrativa. 2. Nos termos do artigo 517, § 2o, do CPC, a expedição de certidão de crédito em processos executivos independe da constatação da ausência de bens, quando exaurido o prazo para pagamento da obrigação e constatada a inércia do devedor. 3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1421251, 07334534120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a expedição de certidão de crédito para protesto, em razão da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora. 2. A medida solicitada pode ser observada no procedimento de execução, em caráter subsidiário, como dispõe o art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido. (Acórdão 1356040, 07245358220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) É esse, de fato, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios norteadores do processo de execução, dentre os quais se destacam o princípio a razoável duração do processo, da cooperação entre os sujeitos processuais e da eficiência. Ora, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Outrossim, a cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. É certo, ademais, tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem devem ser asseguradas as medidas necessárias à obtenção de tutela jurisdicional efetiva, a exemplo da expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto e de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Entendimento contrário implicaria em premiar o devedor pelo seu comportamento desidioso no adimplemento da obrigação judicialmente exigida, o que, a toda evidência, não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente. Enfim, reconhecida a possibilidade de expedição de certidão de inteiro teor, para fins de protesto, no âmbito do processo de execução de título extrajudicial, é de se admitir, na hipótese sub judice, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Quanto ao requisito do perigo na demora, entendo estar intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de consumação da prescrição intercorrente. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal requestada. Com essa argumentação, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar ao juízo de origem a expedição de certidão de inteiro teor requestada pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora